Tribunal: STF
Processo: ARE 1591493
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Execução penal. Comutação de pena. Discricionariedade presidencial. Reexame de fatos e provas. Análise de legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição. Súmula 279 do STF. Agravo interno não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.

    2. O recorrente pleiteou a comutação de pena com base nos Decretos nº 11.846/2023 e 12.338/2024. O Juízo das Execuções Criminais da Comarca de Ribeirão Preto indeferiu o pedido, e o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao agravo em execução, mantendo o indeferimento sob o fundamento de que o crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo é impeditivo à concessão do benefício, além de não ter sido cumprido o requisito objetivo de dois terços da pena para crimes comuns.

    II. Questão em discussão

    3. A questão em discussão consiste em saber se a revisão da decisão que negou a comutação de pena, fundamentada em decretos presidenciais e na natureza dos crimes, é compatível com a via do recurso extraordinário, considerando a necessidade de reexame do conjunto fático-probatório e da legislação infraconstitucional.

    III. Razões de decidir

    4. A concessão de indulto e comutação de pena está inserida no exercício do poder discricionário do Presidente da República, observados os limites constitucionais, cabendo ao Poder Judiciário conceder o benefício se presentes os requisitos do decreto presidencial, sendo vedado exigir requisitos não previstos.

    5. A revisão das premissas adotadas pela corte de origem demandaria o revolvimento do quadro fático delineado e a análise da legislação infraconstitucional aplicada, procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. 

    6. O recurso extraordinário não é o instrumento adequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório, nem para a análise de matéria infraconstitucional, configurando ofensa reflexa à Constituição Federal.

    7. As razões do agravo interno não se prestam a infirmar os fundamentos da decisão agravada.

    IV. Dispositivo

    8. Agravo interno não provido.